Tribunal: STJ
Processo: 5000335-35.2016.8.21.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2231248 - RS (2022/0327683-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SKS LTDA
OUTRO NOME
: MORALES & MONTERDE LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL USTÁRROZ - RS051548
ÉDERSON GARIN PORTO - RS058647
MATHEUS LIMBERGER - RS066453
FERNANDO LUÍS PRITSCH - RS073629
ANA AMÉLIA LIMBERGER - RS082415
CRISTINA REICHENBACH - RS098387
CRISTINA HEIDRICH - RS101263
PATRICK ANDRADE HÖERBE - RS114054
BRUNA CAVALLINI DE OLIVEIRA - RS124342
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO CHARRUA
LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ FREDERICO ELY - RS054212
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo nos
próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA53228176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:35:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 298ced17-e73d-4405-8838-ed704f7e061d

: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:35:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 298ced17-e73d-4405-8838-ed704f7e061d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2231248 - RS (2022/0327683-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SKS LTDA
OUTRO NOME
: MORALES & MONTERDE LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL USTÁRROZ - RS051548

ÉDERSON GARIN PORTO - RS058647

MATHEUS LIMBERGER - RS066453

FERNANDO LUÍS PRITSCH - RS073629

ANA AMÉLIA LIMBERGER - RS082415

CRISTINA REICHENBACH - RS098387

CRISTINA HEIDRICH - RS101263

PATRICK ANDRADE HÖERBE - RS114054

BRUNA CAVALLINI DE OLIVEIRA - RS124342
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO CHARRUA
LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ FREDERICO ELY - RS054212
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo nos
próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA52818268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:06
Código de Controle do Documento: 48d5e46e-386e-411f-9d63-21723b9528d0

: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (fls. 725-737) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento a agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante alega que, "nas razões de seu Agravo em
Recurso Especial[,] houve impugnação específica de todos fundamentos da r. decisão
agravada, nos termos
§ 1o, do CPC" (fl. 728).
art. 1021,
Reitera os argumentos do especial quanto à ocorrência de prescrição.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 741-744), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 717-721):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial porque ausente negativa de prestação jurisdicional e em
razão da Súmula n. 7 do STJ (fls. 645-652).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 551):
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO.
Reconhece-se a tempestividade da apelação interposta no prazo de
quinze dias úteis contados da intimação eletrônica de desacolhimento de
embargos de declaração efetivada após a digitalização dos autos.
Documento eletrônico VDA52818268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:06
Código de Controle do Documento: 48d5e46e-386e-411f-9d63-21723b9528d0

Inexiste inovação recursal, pois a referência à diferença entre sustação
do protesto e sustação dos respectivos efeitos deriva da argumentação
da defesa à exceção de pré-executividade apresentada pela exequente.
Conhecimento do recurso em seu mérito.
Consoante entendimento pacificado no STJ, a propositura de demanda
judicial pelo devedor, seja anulatória, seja de sustação de protesto, que
importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa
do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição, cuja contagem,
como regra, reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito em
julgado. Todavia, as particularidades inerentes ao regime jurídico das
duplicatas mercantis sem aceite justificam que se estenda o fim do
marco interruptivo para após o trânsito em julgado das ações anulatórias
ajuizadas pela devedora, até o momento em que o juízo, naqueles autos,
autorizara o protesto que se efetivou pelo Tabelião. Por lei, o protesto
cambial da duplicata sem aceite é condição à exequibilidade do título de
crédito; o título do documento de dívida cujo protesto tiver sido sustado
judicialmente só poderá ser pago, protestado ou retirado com
autorização judicial.
Apelação da exequente provida para afastar a ocorrência da prescrição,
com o desacolhimento da exceção de pré-executividade e a
determinação de restituição dos autos ao juízo para o prosseguimento do
procedimento executivo como de direito.
APELAÇÃO PROVIDA.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 582-583).
Nas razões do recurso especial (fls. 593-614), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente aponta violação do
do
art. 105,
art. 1.022
CPC porque, apesar da oposição dos embargos de declaração, não foram
analisados o seguintes argumentos (fls. 602-605):
1) Em primeiro lugar, o embargante enfatizou que o argumento adotado
no julgamento do
citado pelo acórdão recorrido como
REsp 257.595/SP,
fundamento, não se aplica ao caso concreto, pois naquele caso os títulos
ficaram sob custódia do Poder Judiciário. Essa não era a hipótese dos
autos, como inclusive o recorrente destacou através de sublinhado em
sua peça:
[...]
2) Em segundo plano, o então embargante asseverou que, desde a
existência de recursos destituídos de efeito suspensivo ou do trânsito em
julgado, o recorrido já poderia ter peticionado nos autos de primeiro grau
para cobrar o alegado crédito. Nada justifica a sua inércia por quase dois
anos para requerer a expedição de ofício judicial e outros dois anos para
protocolar a ação executiva. Colaciona-se trecho dos embargos de
declaração:
[...]
3) Ainda, os Embargos de Declaração foram expressos quanto aos
efeitos de “suspensão” e não de “interrupção” do prazo prescricional,
invocando o
do Código Civil. Novamente, a tese era relevante e
art. 199,
estava em sintonia com acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, como
se vê do precedente abaixo de Relatoria do saudoso Ministro Athos
Gusmão Carneiro, o qual conclui pela suspensão do prazo prescricional
diante da histórica “cautelar de sustação de protesto”.
[...]
Documento eletrônico VDA52818268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:06
Código de Controle do Documento: 48d5e46e-386e-411f-9d63-21723b9528d0

4) Por fim, os declaratórios postularam expressa análise do papel da
sentença de improcedência da ação anulatória e de seu trânsito em
julgado, pois desapareceram nessas datas por completo os efeitos da
liminar que impedia o protesto.
Indica contrariedade ao
do CC, sustentando que (fls. 606-607):
art. 202
O acórdão recorrido não poderia ter admitido dois fenômenos para o fim
de interromper a prescrição. Os títulos foram emitidos em 2004 e as
ações anulatórias que o acórdão considerou relevantes para interromper
a prescrição (em face da liminar concedida) foram propostas em 2009.
Portanto, o acórdão – que já havia considerado o fenômeno da liminar -
não poderia ter admitido outro fenômeno (os protestos, os quais
ocorreram a partir de dezembro de 2014, quando amplamente
ultrapassado o prazo prescricional.
Juridicamente, a data relevante – corretamente considerada pela
sentença – foi o trânsito em julgado das ações anulatórias: 18.02.2013.
Não pode o devedor ficar à mercê de um ato futuro do credor, praticado
a qualquer tempo: a petição para se requerer o protesto. Por isso, existe
o instituto da prescrição e a regra de que ela é interrompida uma vez. O
acórdão recorrido equivocou-se ao superá-la e admitir a cobrança tardia.
Suscita afronta aos arts. 784, § 1a, do CPC e 17 da
Alega
Lei n. 9.492/1997.
que, uma vez revogada a liminar deferida na ação anulatória do título, era
possível o ajuizamento da ação executiva e, portanto, o prazo prescricional
retomou seu curso.
No agravo (fls. 664-687), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 691-706).
É o relatório.
Decido.
O TJRS afastou a prescrição reconhecida em primeiro grau mediante os
seguintes fundamentos (fls. 549-550):
A jurisprudência do STJ "é firme no sentido de que a propositura de
demanda judicial pelo devedor, seja anulatória, seja de sustação de
protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula
representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição"
(AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp 1806291/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
, cuja
15/06/2021,
18/06/2021)
contagem, como regra, "reinicia após o último ato do processo, ou seja,
o trânsito em julgado" (
Rel. Ministra NANCY
REsp 1810431/RJ,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
04/06/2019,
.
06/06/2019)
Então, à hipótese, aplica-se o
inc. VI, do CC, no sentido de que
art. 202,
a prescrição se interrompe "por qualquer ato inequívoco, ainda que
extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor",
recomeçando a contagem segundo a previsão do parágrafo único, parte
final: "a prescrição interrompida recomeça a correr da data [...] do último
ato do processo para a interromper". Vale lembrar que o caput de tal
dispositivo preceitua que a interrupção da prescrição pode ocorrer uma
única vez, o que afasta o protesto cambial, ocorrido após o trânsito em
julgado das ações anulatórias, como segundo marco interruptivo.
Documento eletrônico VDA52818268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:06
Código de Controle do Documento: 48d5e46e-386e-411f-9d63-21723b9528d0

Quanto ao marco inicial da recontagem da prescrição interrompida, que
seria a partir do trânsito em julgado, há, todavia, uma particularidade
inerente ao regime jurídico das duplicatas mercantis sem aceite, caso
dos autos.
Conforme previsto no
e inc. II, da Lei n.o 5.474/1968, "a
art. 15, caput
cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de
conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos
extrajudiciais [...] quando se tratar [...] de duplicata ou triplicata não
aceita, contanto que, cumulativamente: a) haja sido protestada; b) esteja
acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do
recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio
eletrônico; c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite,
no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta
Lei". Logo, o protesto cambial da duplicata sem aceite é condição à
exequibilidade do título de crédito.
Essa disposição da Lei das Duplicatas deve ser lida em conjunto com o
§ 1o, da Lei n.o 9.492/1997 (que define a competência e
art. 17,
regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros
documentos de dívida), segundo o qual "o título do documento de dívida
cujo protesto tiver sido sustado judicialmente só poderá ser pago,
protestado ou retirado com autorização judicial".
Dessa forma, o marco interruptivo decorrente da sustação dos protestos
por decisão judicial proferida nas ações anulatórias deve se estender
para após o trânsito em julgado, até o momento em que o juízo,
naqueles autos, autorizara o protesto por meio dos ofícios datados de
13- 12-2014 e 23-2-2015 (Evento 5, PROCJUDIC3, Páginas 7 e 42, do
1o Grau, respectivamente), medida que foi levada a efeito pelo Tabelião
nos dias 19-12-2014 e 3-3-2015, conforme instrumentos públicos de
protesto juntados com a petição inicial do processo executivo originário.
Assim, como não houve o transcurso de três anos entre as datas de
efetivação dos protestos, em 19-12-2014 e 3-3-2015, e a data do
ajuizamento da ação de execução, 9-8-2016, não se implementou a
prescrição da pretensão executiva.
Ausente ofensa ao art. 1.022 do CPC, pois a Corte estadual apresentou, de
forma clara e suficiente, os fundamentos pelos quais concluiu pela inocorrência
da prescrição.
Esclareça-se que, ao contrário do alegado pela parte recorrente, o Tribunal a
não reconheceu a possibilidade de dois marcos interruptivos, pelo
quo
contrário, foi reconhecido no acórdão recorrido que a interrupção da prescrição
pode acontecer apenas uma vez.
O TJRS concluiu que a interrupção da prescrição iniciou-se com a propositura
da ação anulatória e voltou a correr somente após a autorização do juízo para
a realização dos protestos.
O fundamento para referida conclusão se deve à particularidade de o título
executivo se tratar de uma duplicata sem aceite, que necessita do protesto
para poder ser executada e que tem, em sua lei de regência, dispositivo que
exige autorização judicial para o protesto quando este foi sustado
judicialmente.
O simples fato de não terem sido adotadas as teses defendidas pela parte, não
configura a alegada negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, a parte alega que o
citado no acórdão recorrido,
REsp 257.595/SP,
não se aplicaria ao caso concreto. Ocorre que o aresto não mencionou referido
julgado.
Documento eletrônico VDA52818268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:06
Código de Controle do Documento: 48d5e46e-386e-411f-9d63-21723b9528d0

No mérito, o especial não merece seguimento por incidência da Súmula n. 283
do STF, pois não foi impugnado o fundamento do acórdão recorrido quanto à
particularidade de se tratar de execução de duplicata sem aceite, razão pela
qual a prescrição somente voltaria a correr após a autorização judicial para o
protesto. A parte tampouco indicou dispositivo legal apto a infirmar tal
fundamento.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
§ 1o, do CPC, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
art. 1.021,
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
No agravo interno (fls. 725-737), todavia, a parte agravante insurge-se contra
o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação específica dos fundamentos
da decisão monocrática, mormente quanto à incidência da Súmula n. 283 do STF,
porque o recurso especial não impugnou o fundamento do acórdão recorrido de que, na
execução da duplicata sem aceite, a prescrição somente volta a correr com a autorização
judicial para o protesto.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide no caso a Súmula n. 182/STJ.
A mera alegação genérica de que foram impugnados todos os fundamentos da
decisão recorrida não é suficiente para considerar atendido o ônus de impugnação
especificada.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, porque ainda
art. 1.021,
não evidenciado o intuito protelatório a ensejar a aplicação da multa processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52818268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:06
Código de Controle do Documento: 48d5e46e-386e-411f-9d63-21723b9528d0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.231.248 / RS
Número Registro: 2022/0327683-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00123242620158210026
00123242620168210026
00137295920188217000
02611600062907
123242620158210026
123242620168210026
137295920188217000
2611600062907
50003353520168210026 5000335352016821002600137295920188217000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SKS LTDA
OUTRO
NOME
: MORALES & MONTERDE LTDA
ADVOGADOS : DANIEL USTÁRROZ - RS051548
ÉDERSON GARIN PORTO - RS058647
MATHEUS LIMBERGER - RS066453
FERNANDO LUÍS PRITSCH - RS073629
ANA AMÉLIA LIMBERGER - RS082415
CRISTINA REICHENBACH - RS098387
CRISTINA HEIDRICH - RS101263
PATRICK ANDRADE HÖERBE - RS114054
BRUNA CAVALLINI DE OLIVEIRA - RS124342
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO CHARRUA LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ FREDERICO ELY - RS054212
Documento eletrônico VDA53204774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:58:37
Código de Controle do Documento: 04d90298-8266-47a4-85f3-725a8c396590

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SKS LTDA
OUTRO
NOME
: MORALES & MONTERDE LTDA
ADVOGADOS : DANIEL USTÁRROZ - RS051548
ÉDERSON GARIN PORTO - RS058647
MATHEUS LIMBERGER - RS066453
FERNANDO LUÍS PRITSCH - RS073629
ANA AMÉLIA LIMBERGER - RS082415
CRISTINA REICHENBACH - RS098387
CRISTINA HEIDRICH - RS101263
PATRICK ANDRADE HÖERBE - RS114054
BRUNA CAVALLINI DE OLIVEIRA - RS124342
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO CHARRUA LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ FREDERICO ELY - RS054212
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:58:37
Código de Controle do Documento: 04d90298-8266-47a4-85f3-725a8c396590